Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-27.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO SOBRE A EXISTÊNCIA DO FATO. FALTA DE ELUCIDAÇÃO COMPLETA DOS FATOS. DOSIMETRIA. FURTO QUALIFICADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RESTITUIÇÃO DOS BENS FURTADOS À VÍTIMA. IRRELEVÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO RETIRADA. TEMA 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTO QUALIFICADO E CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE. MAJORANTE RETIRADA. REPRIMENDA REAJUSTADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de certeza, por falta de suporte probatório, quando à existência do fato e aos contornos do suposto envolvimento do corréu em uma receptação conduz à absolvição, por falta de provas, máxime se a dúvida revela entendimento favorável ao réu. Recurso ministerial desprovido. Absolvição do corréu Alef mantida.
2. A não restituição do bem é inerente ao crime de roubo/furto de modo que, em regra, não fundamenta a análise negativa das consequências do crime. In casu, como a não devolução do objeto subtraído não causou um prejuízo muito elevado à vítima, não se vislumbra que as consequências do crime extrapolaram o tipo penal, e, por isso, a referida circunstância judicial deve ser afastada.
3. A majoração de um terço pelo repouso noturno, não deve incidir ao caso em apreço, tendo em vista a recentíssima mudança de posicionamento jurisprudencial do STJ, em que, no julgamento de recursos especiais repetitivos (tema 1087), a Terceira Seção do d. Tribunal Superior estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do CP) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).
4. RECURSOS CONHECIDOS. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria reajustada.